Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011156-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE - CPF: 082.577.851-48 (PACIENTE), JONICIO PISKE CONDACK - CPF: 023.375.732-57 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SAPEZAL - CNPJ: 06.077.191/0001-76 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE VERONES - CPF: 014.020.162-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011156-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, JONICIO PISKE CONDACK
IMPETRANTE: ALAN JHONES ROSA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. DEFENSORIA PÚBLICA PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Adolfo Felipe dos Santos Pache e Jonicio Piske Condack, denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal (MT), que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia implica nulidade absoluta do ato e dos subsequentes, com consequente revogação da prisão preventiva dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia foi realizada com a presença de defensor público regularmente habilitado, atendendo às exigências formais do ordenamento jurídico.

A ausência de intimação do advogado particular dos pacientes não constitui, por si só, nulidade absoluta do ato, na medida em que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Eventuais irregularidades na audiência de custódia não contaminam automaticamente os atos subsequentes, tampouco invalidam a prisão preventiva regularmente decretada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EDcl no RHC n. 195.941/RJ, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou entendimento segundo o qual sequer a ausência de defensor na audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade do decreto de prisão preventiva.

A estratégia adotada pelo defensor público durante a audiência não pode ser revista em sede de
habeas corpus
como vício processual.

A intimação do advogado constituído foi providenciada assim que reconhecida sua atuação nos autos, assegurando-lhe o direito de apresentar resposta à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia não implica nulidade do ato quando presente defensor público regularmente habilitado. 2. Não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A presença da Defensoria Pública em audiência de custódia supre eventual ausência de defensor particular, não ensejando nulidade se assegurada a defesa técnica mínima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 195.941/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 22.08.2024; TJMT, HC no 1031666-82.2024.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 04.12.2024; TJMT, HC no 1028905-15.2023.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 18.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011156-14.2025.8.11.0000

PACIENTE: ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, JONICIO PISKE CONDACK
IMPETRANTE: ALAN JHONES ROSA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE e JONICO PISKE CONDACK, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de atos processuais.

O impetrante sustenta que: a) houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de intimação do advogado constituído pelos pacientes, especialmente no momento da audiência de custódia; b) embora o causídico já estivesse regularmente constituído, não teve acesso aos autos por conta do segredo de justiça, tampouco foi intimado para a mencionada audiência, ocasião em que os pacientes foram representados por defensor público.

Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da audiência de custódia e dos atos subsequentes, com a consequente revogação da custódia preventiva dos pacientes.

O pedido liminar não foi apreciado pelo Des. Rui Ramos durante o plantão Judiciário.

Em seguida, o pleito liminar foi por mim indeferido.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011156-14.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Colha-se da decisão atacada:

“Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE e JONICIO PISKE CONDACK, devidamente qualificados na exordial (ID 184979716), como incursos pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 08/01/2025, por volta das 09h23min, na cidade de Sapezal (MT), os denunciados, em unidade de desígnios, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, alvejaram Carlos Henrique Veronês com dois disparos de arma de fogo na região do coração, causando sua morte. Segundo as investigações, os acusados se aproximaram da vítima em uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha e efetuaram os disparos. Câmeras de monitoramento e testemunhos corroboraram a identificação dos suspeitos.

A denúncia foi recebida em 24/02/2025 (ID 185034288).

Citados, os denunciados constituíram advogado, que solicitou habilitação nos autos em 04.03.2021 (ID. 185882491). (...)

A defesa técnica dos acusados Adolfo Felipe dos Santos Pache e Jonicio Piske Condack sustenta a nulidade de todos os atos processuais sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da ausência de intimação do advogado constituído. No entanto, tais alegações não encontram respaldo para justificar a anulação dos atos processuais.

Inicialmente, observa-se que a denúncia foi formalmente ofertada em 21/02/2025 (ID. 184979716) e recebida em 24/02/2025 (ID. 185034288), ocasião em que se determinou a intimação pessoal dos acusados.

O pedido de habilitação da defesa técnica nos autos ocorreu apenas em 04/03/2025 (ID. 185879687 e ID. 185882491).

Embora a defesa alegue que já possuía poderes desde a audiência de custódia, é relevante destacar que essa audiência foi realizada nos autos de n. 1000297.92.2025.8.11.0046, perante o Juízo da Comarca de Comodoro (MT). Além disso, a ausência de intimação anterior não gerou prejuízo concreto aos acusados, uma vez que se tratava, até então, de procedimento investigatório.

No que tange à suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa, tal alegação não merece prosperar. Os acusados foram citados pessoalmente após o recebimento da denúncia, momento em que formalmente constituíram advogado, o qual, até a presente data, não apresentou resposta à acusação. Ressalte-se que é dever da defesa diligenciar para verificar a existência de procedimentos investigativos e promover sua habilitação, caso necessário, de modo a resguardar os interesses de seus representados. Dessa forma, eventual inércia ou desconhecimento sobre o trâmite do feito não pode ser imputado como falha processual. (...)

Destaca-se, que sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal e Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).

Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE as alegações de nulidade suscitadas pela defesa, uma vez que não restou demonstrado prejuízo concreto aos acusados, sendo preservados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

Não obstante os argumentos aduzidos pelo impetrante, não vislumbro o manifesto constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A audiência de custódia foi devidamente realizada no dia 3.3.2025, com a presença de defensor público, tendo sido observados os preceitos formais mínimos exigidos pela legislação processual penal vigente.

O fato de o advogado particular dos pacientes não ter participado da solenidade supracitada, conquanto louvável a sua presença, não configura, por si só, nulidade absoluta do ato, principalmente quando inexiste demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme, aliás, bem ressaltou o juiz da causa:
“não restou demonstrado prejuízo concreto aos acusados”
.

A atuação do defensor público, regularmente habilitado e presente na ocasião, constitui defesa técnica válida e legítima.

A propósito,
“consoante a compreensão consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
sequer a ausência do defensor na audiência de custódia possuiria o condão de macular a manutenção da medida cautelar máxima
, visto que, ‘como é de conhecimento, 'não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (
Súmula 523/STF
)”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 195.941/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 22/8/2024).

Ademais, sabe-se que, no processo penal, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, consagrado como o princípio
pas de nullité sans grief
, o qual estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar manifesto prejuízo para a parte que a alega.

Na hipótese, o impetrante não demonstrou que a ausência de intimação do defensor particular na audiência de custódia resultou em efetivo cerceamento de defesa ou que implicou em prejuízo substancial aos pacientes. Ao contrário, consta dos autos que, tão logo identificada a existência de advogado constituído, o juiz da causa determinou sua intimação para apresentação de resposta à acusação, garantindo-lhe pleno exercício da defesa técnica –
“INTIMEM-SE os acusados, por intermédio de sua defesa constituída, para que apresentem resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias”
.

Ainda que o advogado particular tenha manifestado sua intenção de atuar na defesa dos paciente antes da audiência de custódia, conforme já dito, “
eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não possuem o condão de eivar de nulidade a prisão preventiva”
(TJMT, HC no 1031666-82.2024.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 04/12/2024).

De mais a mais,
“tendo sido nomeado defensor para o paciente para a audiência de custódia, superada está a alegação de nulidade em virtude da ausência de intimação do advogado para o ato”
(TJMT, HC no 1028905-15.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/12/2023).

Outrossim, a alegada inércia do defensor público na audiência de custódia – no sentido de não ter requerido medidas alternativas à prisão e/ou outras providências – não constitui vício processual hábil a ensejar nulidade e, por consequência, a revogação da custódia preventiva dos pacientes.

A estratégia defensiva adotada pelo defensor público, enquanto manifestação técnico-jurídica de sua autonomia funcional, não pode ser invalidada em sede de
habeas corpus
.

Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva dos pacientes.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025